Tribunal: STF
Processo: HC 202656
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 619.042/PE, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, por três vezes.
    3. Contra a prisão cautelar e alegando excesso de prazo para o fim da instrução processual, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 619.042/PE). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Na ocasião, contudo, recomendou, de ofício, ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Recife/PE, o reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/2019. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Ademais, aponta excesso de prazo para a formação da culpa, ressaltando que “os pacientes foram presos no dia 18 de setembro de 2017”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que “sejam expedidos os competentes alvarás de soltura em benefícios dos pacientes”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Além disso, o caso atrai a orientação desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “Como se vê, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, sendo um deles menor de idade, mediante o uso de arma de fogo, havendo troca de tiros com agentes penitenciários, bem como em razão do risco de reiteração delitiva, porquanto, segundo consta do decreto preventivo, os pacientes possuem condenações anteriores por crimes de roubo. 
    Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.”
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso de que se trata, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque consta a informação de que, “quando o feito já se encontrava em fase de alegações finais, a defesa atravessou petição requerendo a reabertura da instrução criminal para a produção de diversas provas, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, ocasionando a interposição de Recurso em Sentido Estrito, a ser analisado pelo Tribunal de Justiça”. Ademais, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora não tenha conhecido da impetração lá formalizada, recomendou, “de ofício, ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Recife/PE, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator